Tribunal: TJBA
Processo: 2003044-38.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003044-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TAYLANA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

L

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
ERROR IN
JUDICANDO
.
ANÁLISE DO MÉRITO
DO AGRAVO
QUE NÃO IMPLICA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO QUE HÁ DE SER MODIFICADA PARA CONHECER O RECURSO E SUBMETER O PLEITO MINISTERIAL À ANÁLISE DESTA CORTE
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO
PARQUET
CONTRA DECISÃO QUE DEFINIU COMO TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS DATA
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
PROVIMENTO
. APENADA INICIALMENTE SEGREGADA EM 30.12.2007 E SOLTA EM 31.12.2017 EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DA AGRAVADA QUE OCORREU EM 13.09.2018 E SOLTURA EM 11.02.2019. ÚLTIMA PRISÃO EM 05.06.2024. INÍCIO DO CRUMPRIMENTO DA PENA DE 15 (QUINZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA, DEVE PREVALECER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA A REPERCUSSÃO DOS INSTITUTOS DA EXECUÇÃO PENAL.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E CONHECER E PROVER O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração em

Agravo em Execução Penal nº
2003044-38.2024.8.05.0001
, oriundo da 2.º Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, a apenada TAYLANA GONÇALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER
os Embargos Declaratórios, para
CONHECER E PROVER

o

Agravo em Execução Penal
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora